Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-66.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-66.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULINO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: EDVAL SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. FURTO DE VEÍCULO EM OFICINA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1.Apelação cível interposta por PAULINO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de EDVAL SILVA, em razão de furto de veículo ocorrido nas dependências da oficina mecânica de propriedade do réu. O autor alegou ter deixado seu automóvel Volkswagen Amarok, avaliado em R$ 64.004,00, no estabelecimento para realização de serviços de mecânica e, posteriormente, foi informado do furto do bem. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do réu sob o fundamento de força maior. Inconformado, o autor interpôs apelação.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o furto do veículo nas dependências da oficina mecânica configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil do prestador do serviço; (ii) estabelecer se restam presentes os pressupostos para condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.3.A oficina mecânica, ao receber o veículo para prestação de serviços, assume, além da obrigação principal, o dever acessório de guarda e vigilância, configurando contrato de depósito tácito, nos termos do art. 629 do Código Civil.4.O furto de veículo em estabelecimento comercial é considerado fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida, não sendo apto a afastar a responsabilidade civil do fornecedor do serviço.5.O dever de segurança do prestador de serviço inclui a adoção de medidas adequadas de proteção ao patrimônio confiado por seus clientes, tais como armazenamento seguro, controle de acesso e sistemas de vigilância, sob pena de se caracterizar falha na prestação do serviço.6.A prova dos autos evidenciou negligência do réu, que deixou o veículo do autor em área externa e vulnerável da oficina, divergindo do padrão de segurança adotado anteriormente, além de permitir acesso ao bem por terceiros não autorizados.7.O fato de haver chave reserva no interior do veículo não exime o réu de responsabilidade, pois o risco foi potencializado pela ausência de vigilância efetiva e pela vulnerabilidade do local.8.Caracterizada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o evento danoso, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo autor, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.9.O valor do dano material foi comprovado por meio de avaliação da Tabela FIPE apresentada com a inicial, no montante de R$ 64.004,00, não impugnado pelo réu.10.O dano moral é presumido nas hipóteses de frustração de legítima expectativa de segurança, sendo cabível a fixação de indenização compensatória no valor de R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.11.Recurso provido.12.
Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 629, 927 e 642.;
Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AC n. 1.0079.09.972437-3/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.09.2017;
TJMS, Apelação Cível nº 0812048-76.2022.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000155-66.2021.8.05.0113
,

oriundos da
Comarca de Itabuna
, em que figura como Apelante
PAULINO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO
, sendo

Apelado

EDVAL SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

ao recurso.

09